Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734630-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE DE OLIVEIRA BARROS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O A Agravante peticiona (ID 30325575) para informar que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada o fornecimento do fármaco requerido (ID 30314977), “gerou-se expediente de intimação via sistema da agravada, o qual, conforme tela abaixo, lhe confere o prazo de 5 dias úteis (termo final: 08/11/2021) somente para tomar ciência do r. decisum aqui proferido”. Requer, pela urgência do caso, nova intimação da Agravada por meio eletrônico ou por oficial de justiça. Assim, de modo a dar celeridade no cumprimento da decisão, encaminhe-se o feito à Secretaria, para que intime a Agravada por meio dos endereços eletrônicos fornecidos na petição de ID 30325575. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator